Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010102-52.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – NOVA MUTUM
Embargantes: ENÉIAS GLAUCIO BATISTELLA e MIGUEL BATISTELLA
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1010102-52.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENÉIAS GLAUCIO BATISTELLA e MIGUEL BATISTELLA contra a r. decisão que indeferiu pedido antecipatório formulado pelos embargantes no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010102-52.2021.8.11.0000, por eles interposto, mantendo intocada, por ora, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais c/c Ação Constitutiva-negativa de Conta Corrente e Cláusulas Contratuais” (Proc. no 1000796-92.2021.8.11.0086), por eles ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a baixa das negativações e a suspensão da tramitação das ações de execução contra si ajuizadas pelo Banco/agravado/embargado, por entender que “os encargos moratórios e remuneratórios estão de acordo com o fixado na cédula de crédito bancário, de modo que possível abusividade será analisada no mérito da ação” e por não divisar a urgência do pronunciamento jurisdicional, já que “os contratos foram firmados nos anos de 2012, 2014/2018 e somente após longo decurso de tempo vem o requerente ao judiciário pleitear a revisão do mesmo”, frisando, ainda, que “a possibilidade de constrição de bens do devedor é inerente a todas as execuções, o que afasta a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” e que, ademais, “a frustração das safras decorrentes variações climáticas e ausência de controle de pragas não são motivos que configurariam caso fortuito ou força maior para possibilitar o afastamento da obrigação de pagar os débitos relativos aos contratos” (cf. Ids. no 57792368 dos autos de origem e 92393459 dos presentes autos).
Os autores/agravantes/embargantes sustentam que a decisão embargada “substanciou o indeferimento da medida pleiteada no fato dos embargantes não terem solicitado a prorrogação dos contratos tanto na esfera administrativa quanto em Juízo”, mas padece de omissão porque “só analisou a petição inicial da Ação Mandamental, ignorando as emendas realizadas no processo e os documentos a elas anexo”, afirmam que “o conteúdo exposto na peça processual (...) esboça de forma clara a possibilidade/necessidade dos embargantes em ter seus contratos prorrogados” (sic – cf. Id. no 93707484 - pág. 3).
Aduzem, por outro lado, que “parte da fundamentação da respeitável decisão é contraditória, eis que julga em desfavor dos documentos presentes nos autos”, enfatizando que “foram juntados aos autos pedido de prorrogação, acompanhado de laudos técnicos feitos por engenheiro agrônomo e projetista que acompanhou todo desenvolver da cultura manejada pelos embargantes, onde é demonstrado de forma detalhada as intempéries sofridas pelos produtores”, e concluindo que “não faltam nos autos elementos comprobatórios que legitimam a pretensão dos embargantes, sendo ainda evidenciado que tal situação que amargurou o desenvolvimento da produção das partes foi um acontecimento que prejudicou a agricultura na região por um todo, tendo até mesmo o munícipio de Santa Rita do Trivelato decretado Estado de Emergência hídrica” (sic – cf. Id. no 93707484 - pág. 4/5).
Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “seja a omissão suprida, o erro material corrigido e a contradição subjugada, tudo de acordo com a fundamentação apresentada e os termos permissivos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil” (sic – cf. Id. no 93707484 - pág. 6).
É a suma do necessário.
A r. decisão embargada indeferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida pelos embargantes no Recurso de Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:
“Na petição inicial, os agravantes pedem pronunciamento jurisdicional apenas para “declarar e decretar que aos contratos de financiamento sub judice se aplicam as normativas de crédito rural por serem destinados ao implemento da atividade rural, pelo que aplicável a legislação de ordem pública que rege o Crédito Rural, nos termos do art. 9o da Lei n. 4.829/65 e Título 3, Capítulo 3, Seção 1, do Manual de Crédito Rural” (cf. Id. no 49783382 - pág. 46/48 dos autos de origem), ou seja, não requestam seja a Instituição Financeira obrigada à prorrogação/renegociação dos contratos e cédulas rurais que envolvem as partes.
Aliás, os agravantes dizem apenas que o alegado direito à prorrogação das dívidas decorre da “fiel aplicação da normas cogentes que disciplina o crédito rural no Brasil, não sendo faculdade da Instituição Financeira, mas sim direito subjetivo e indelével”, que os documentos “comprovam em sede cognição sumária o direito cristalino a prorrogação compulsória dos contratos rurais, além das irregularidades encontradas nos contratos renegociado, em especial pela majoração contínua dos encargos financeiros e o estabelecimento de juros remuneratórios que supera e muito a limitação de 12% ao ano” (cf. Id. no 49783382 - pág. 10 e 12).
Ou seja, não indicam qualquer fundamento jurídico da pretensão de prorrogação das dívidas, tanto é que inauguram o tópico “Do mérito” discorrendo sobre a “possibilidade de revisão dos contratos sub judice desde à sua gênese” e sobre a “natureza jurídica das operações utilizadas para renegociação de operações de custeio e/ou investimento efetuadas por intermédio de cédula de crédito bancário” (cf. Id. no 49783382 - pág. 17 e 18), e, depois, já abordam as “abusividades e ilegalidades existentes nos contratos que sobremajoraram o quantum debeatur” e afirmam a “necessidade de descaracterização dos encargos moratórios (por) irregularidades no período de normalidade” (cf. Id. no 49783382 - pág. 20).
Arrematam dizendo que “não podem ser cobrados encargos moratórios dos autores, uma vez que estes possuem o indene direito à prorrogação de seus vencimentos, ante a quebra de mercado e a frustração de safra, nos termos dos laudos de frustração e capacidade de pagamento em anexo, devendo, por essa razão, incidir o efeito automático de descaracterização da mora” (cf. Id. no 49783382 - pág. 28).
Assim, apesar de aparentemente ocorrida a alegada “frustação de safra e quebra de receita”, não advém daí, diretamente, direito à prorrogação, pois, conforme jurisprudência desta Corte, cabe ao devedor “manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN”, o que não é o caso dos autos.
A análise da probabilidade do direito à suspensão das execuções e negativações deve se prender apenas à alegada abusividade de encargos cobrados no período de normalidade e à possibilidade de descaracterização da mora, mas, neste ponto, não parecem ter razão os agravantes, pois é possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e é plenamente possível a capitalização mensal desse encargo. (...)
Assim, não diviso a alegada probabilidade do direito à suspensão das execuções ajuizadas pelo Banco do Brasil contra os agravantes e, consequentemente, não enxergo desacerto técnico da r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela” (grifei e destaquei).
Anoto, de início, ser manifestamente equivocada a premissa estabelecida pelos embargantes de que a decisão embargada “substanciou o indeferimento da medida pleiteada no fato dos embargantes não terem solicitado a prorrogação dos contratos tanto na esfera administrativa quanto em Juízo”, pois, em verdade, a decisão anotou que a questão deve ser abordada sob a ótica da cobrança de encargos abusivos nos contratos celebrados pelas partes, e não da perda da colheita, tanto que anotou que, “apesar de aparentemente ocorrida a alegada ‘frustação de safra e quebra de receita’, não advém daí, diretamente, direito à prorrogação”.
Assim, não há falar em omissão quanto à emenda à inicial.
Ainda que assim não fosse, verifico que os embargantes parecem sugerir que aquela peça processual é suficiente para convencer da probabilidade do direito alegado e do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência vindicada na origem, pois “esboça de forma clara a possibilidade/necessidade dos embargantes em ter seus contratos prorrogados” (sic – cf. Id. no 93707484 - pág. 3).
A petição de emenda indica visa apenas complementar a argumentação jurídica deficitária da petição inicial para incluir considerações sobre a “base jurídica do crédito rural no Brasil” e discurso sobre o “direito a prorrogação dos débitos rurais sub judice de acordo com a capacidade de pagamento dos autores” por “inteligência do art. 14 da Lei 4.829/65 e Manual de Crédito Rural em seu Capítulo 2, Seção 6” e aplicação da Súmula no 298 do eg. STJ (sic – cf. Id. no 53724942 - pág. 4/8 dos autos de origem).
Sucede, porém, que é exatamente essa a tese contida no tópico “da prorrogação compulsória dos contratos de natureza rural” da petição inicial recursal, onde consta alegação de que “foram trazidos diversos elementos que corroboram para comprovação do direito inequívoco dos produtores em ter seus contratos prorrogados em período condizente com sua capacidade de pagamento, frente a frustação de safra e consequente quebra de receita, conforme prevê o item 2.6.4 do MCR”, esta devidamente analisada pela decisão embargada (cf. Id. no 90213965 - pág. 8/11).
Ao final, a petição de emenda à inicial na origem apresenta “pedido complementar” de prolação de sentença de procedência para “declarar e decretar que é direito dos autores a prorrogação compulsória das cédulas de crédito em questão, em razão do longo período de estiagem enfrentado, caracterizando a frustração de safra e quebra de receitas, comprovado mediante o laudo (colacionado aos autos), diluindo o débito em 10 (dez) anos, após carência de 2 (dois) anos, ou outro prazo que Vossa Excelência entender suficiente, na exata forma da lei”, e, “por consequência, declarar a inexigibilidade das operações sub judice até o novo vencimento, em elisão da mora solvendi” (sic – cf. Id. no 53724942 - pág. 8 dos autos de origem).
Ou seja, à semelhança da petição inicial, os embargantes não requestam seja a Instituição Financeira obrigada à prorrogação/renegociação dos contratos e cédulas rurais que envolvem as partes, de modo que, como já dito pela decisão embargada, “a análise da probabilidade do direito à suspensão das execuções e negativações deve se prender apenas à alegada abusividade de encargos cobrados no período de normalidade e à possibilidade de descaracterização da mora”.
E é justamente isso o que fez a decisão de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que “os encargos moratórios e remuneratórios estão de acordo com o fixado na cédula de crédito bancário, de modo que possível abusividade será analisada no mérito da ação”, anotando, apenas “en passant”, que, “além do mais, a frustração das safras decorrentes variações climáticas e ausência de controle de pragas não são motivos que configurariam caso fortuito ou força maior para possibilitar o afastamento da obrigação de pagar os débitos relativos aos contratos” (cf. Id. no 57792368 - pág. 8/9 dos autos de origem).
Não diviso, pois, a alegada omissão da r. decisão embargada.
Cabe relembrar, no mais, que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp 1145636/SC), daí porque completamente descabida a interposição dos aclaratórios sob alegação de que a decisão “é contraditória, eis que julga em desfavor dos documentos presentes nos autos” (sic – cf. Id. no 93707484 - pág. 4).
Pelo exposto, à míngua dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada.
Intimem-se e, após, considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 92163491), à imediata conclusão.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator